Tribunal: TJSP
Processo: 1000645-86.2018.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Possibilidade de instauração do processo de suspensão do direito de dirigir antes do exaurimento do exame do auto de infração. Inteligência do art. 261, § 10, do CTB. No entanto, enquanto houver pendência de julgamento de recurso, referente à autuação de trânsito, inviável o bloqueio do prontuário do motorista. Impossibilidade

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Possibilidade de instauração do processo de suspensão do direito de dirigir antes do exaurimento do exame do auto de infração. Inteligência do art. 261, § 10, do CTB. No entanto, enquanto houver pendência de julgamento de recurso, referente à autuação de trânsito, inviável o bloqueio do prontuário do motorista. Impossibilidade de aplicação de penalidades antes de decisão definitiva. Inteligência do art. 24 da Resolução CONTRAN 182/05. Penalidade de suspensão que só pode ser aplicada após o trânsito em julgado do processo administrativo do DER. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000645-86.2018.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante
ANTONIO ALVES PINTO, são apelados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN e DIRETORA TECNICA DA 136 CIRETRAN - JESIKA
RIBEIRO DA SILVA - DETRAN DE DESCALVADO-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000645-86.2018.8.26.0160
2
Voto
13872
Apelação
1000645-86.2018.8.26.0160 ALB (digital)
Origem
1a Vara do Foro de Descalvado
Apelante
Antonio Alves Pinto
Apelado
Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessada
Diretora Técnica da 136a CIRETRAN
Juiz de Primeiro Grau
Vilson Palaro Junior
Decisão/Sentença
28/9/2018
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Claudio Augusto Pedrassi
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CNH.
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Possibilidade de
instauração do processo de suspensão do direito de dirigir antes do
exaurimento do exame do auto de infração. Inteligência do art.
261, § 10, do CTB. No entanto, enquanto houver pendência de
julgamento de recurso, referente à autuação de trânsito, inviável o
bloqueio do prontuário do motorista. Impossibilidade de aplicação
de penalidades antes de decisão definitiva. Inteligência do art. 24
da Resolução CONTRAN 182/05. Penalidade de suspensão que só
pode ser aplicada após o trânsito em julgado do processo
administrativo do DER. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por ANTONIO ALVES PINTO contra a r. sentença
de fls. 71/3 que, em mandado de segurança impetrado contra ato da DIRETORA
TÉCNICA DA 136a CIRETRAN, denegou a ordem.
Requer o recorrente a concessão da ordem, fls. 75/96.
Sem contrarrazões, fls. 105.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso comporta provimento.
Em 27/8/2017, o impetrante foi autuado por infração prevista no art. 165 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000645-86.2018.8.26.0160
3
Código de Trânsito Brasileiro, ocasião em que a influência de álcool foi constatada
por agente público (fls. 23).
Em 5/3/2018, o impetrante protocolou defesa administrativa junto ao DER, com
julgamento pendente pelo CETRAN (fls. 29).
A última informação é que o recurso ao CETRAN foi cadastrado em 21/3/2018,
resultado: “EM JULGAMENTO”, sem data do resultado (fls. 30/1).
Aos, 15/12/2017, em paralelo ao processo de defesa do auto de infração junto ao
DER, o DETRAN instaurou o procedimento administrativo 3.463/17, contra o
impetrante, por conta da mesma infração cometida em 27/8/2017, para apurar
eventual penalidade de suspensão do direito de dirigir (fls. 34/5).
As notificações do DETRAN também foram recebidas, porém, não foram oferecidas
defesas, o que ensejou a aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir pelo
prazo de 12 meses, fls. 36/8.
Diante do término do procedimento administrativo de suspensão pelo
DETRAN, o recorrente requer apenas que não ocorra o bloqueio de seu
prontuário antes do esgotamento do processo administrativo em que se
discute o auto de infração junto ao DER.
Com razão.
Quanto ao procedimento de suspensão do direito de dirigir, o art. 261, § 10, do
CTB, com redação dada pela Lei 13.281/16, determina expressamente que ele
“deverá ser instaurado concomitantemente com o processo de aplicação da
penalidade de multa”.
Vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000645-86.2018.8.26.0160
4
Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será
imposta nos seguintes casos:
(...)
II - por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas
infrações preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão
do direito de dirigir.
(...)
§ 10. O processo de suspensão do direito de dirigir referente
ao inciso II do caput deste artigo deverá ser instaurado
concomitantemente
com
o
processo
de
aplicação
da
penalidade de multa.
Por se tratar de situação que se enquadra nas disposições do art. 261, II, do CTB, o
impetrado nada mais fez do que cumprir a legislação.
No entanto, não obstante a possibilidade de instauração concomitante, é
necessário reconhecer a dependência do procedimento de suspensão do direito
de dirigir em relação ao processo para aplicação da penalidade de multa, de modo
que o primeiro só poderá surtir efeitos depois do trânsito em julgado
administrativo do segundo.
O parágrafo único do art. 290 do CTB prevê que: “A apreciação do recurso previsto
no art. 288 encerra a instância administrativa de julgamento de infrações e
penalidades. Parágrafo único: Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos
termos deste Código serão cadastradas no RENACH”.
Por sua vez, a Resolução CONTRAN 182/051, em seu art. 24 dispõe que: “No curso
do processo administrativo de que trata esta Resolução não incidirá nenhuma
restrição no prontuário do infrator, inclusive para fins de mudança de categoria
da CNH, renovação e transferência para outra unidade da Federação, até a
1 “Dispõe sobre uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão
do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacional de Habilitação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000645-86.2018.8.26.0160
5
notificação para a entrega da CNH, de que trata o art. 19”.
Conforme informação do próprio impetrado, o processo administrativo da
autuação de trânsito, que deu origem ao procedimento de suspensão do direito
de dirigir, pende de julgamento até o momento, fls. 48.
Dessa forma, resta claro que a penalidade referente ao processo no DETRAN só
poderá ser aplicada após o trânsito em julgado do processo administrativo no
DER.
Se há processo pendente, o ato administrativo ainda não se tornou exequível,
de forma que não é possível a aplicação de sanção prevista em lei.
Por esse motivo, necessário o reconhecimento do direito pleiteado pelo
impetrante: a penalidade de suspensão só pode ser aplicada após o trânsito
em julgado do processo administrativo do DER.
O prontuário do impetrante deve permanecer desbloqueado até que
sobrevenha decisão final, com trânsito em julgado administrativo.
Nesse sentido:
Remessa Necessária 1052944-70.2018.8.26.0053
Relator(a): Carlos Eduardo Pachi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 15/4/2019
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão à manutenção do
direito de dirigir. Possibilidade. Administração Pública que
instaurou procedimento para aplicação de penalidade de
suspensão do direito de dirigir. Pendência de análise do recurso
interposto à JARI. Inadmissibilidade de apontamento de qualquer
restrição no prontuário do motorista até o exaurimento do
processo administrativo. Inteligência do art. 290, parágrafo único,
do CTB. Resolução CONTRAN n° 182/2005. Presença de direito
líquido e certo. R. Sentença mantida. Recurso oficial improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000645-86.2018.8.26.0160
6
Remessa Necessária 1036774-57.2017.8.26.0053
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 31/1/2019
Ementa: REMESSA NECESSÁRIA
Mandado de Segurança

Carteira Nacional de Habilitação
Pendendo julgamento de
processo administrativo, inviável o bloqueio do prontuário do
motorista Inteligência do art. 24 da Resolução CONTRAN n.o
182/05 Concessão da ordem mantida Remessa necessária
desprovida.
Remessa Necessária 1031442-75.2018.8.26.0053
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 29/11/2018
Ementa:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Multa
de
trânsito.
Procedimento administrativo instaurado para suspensão do direito
de dirigir antes de apreciado o recurso administrativo manejado
contra a autuação. Inadmissibilidade. Enquanto pendente de
julgamento o recurso perante a JARI, não incidirá nenhuma
restrição no prontuário do infrator, inclusive para fins de
instauração do PA. Precedente. Sentença mantida. Remessa
necessária conhecida e não provida.
Remessa Necessária 1015163-14.2018.8.26.0053
Relator(a): Luciana Bresciani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 29/10/2018
Ementa: Mandado de Segurança
Bloqueio de prontuário -
Ausência de decisão transitada em julgado em procedimento
administrativo instaurado para imposição de penalidade de
suspensão do direito de dirigir Impossibilidade de aplicação de
penalidades antes de decisão definitiva Inteligência do art. 24 da
Resolução CONTRAN no 182/2005 Recurso oficial desprovido.
A ordem deve, portanto, ser concedida.
DISPOSITIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000645-86.2018.8.26.0160
7
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para reconhecer o direito do
impetrante a não ter bloqueio em seu prontuário, enquanto não houver o trânsito
em julgado administrativo.
Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Lei 12.016/09.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL